Tribunal: TJMT
Processo: 1024315-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024315-24.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DANIEL DE FREITAS BARBOSA - CPF: 024.390.601-35 (PACIENTE), 1A VARA CRIMINAL DE RONDONOPOLIS (INTERESSADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0007-05 (INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), BENEDITO JOAO DA SILVA - CPF: 055.230.374-78 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Gravidade concreta da conduta. Fundamentação idônea. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
paciente
preso em flagrante no dia 15.06.2025, posteriormente convertido em prisão preventiva no âmbito do Auto de Prisão em Flagrante n. 1015632-86.2025.8.11.0003. O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o,
incs
. II e IV, c/c art. 14, II, CP), estando, atualmente,
sob custódia
cautelar nos autos da Ação Penal n. 1016238-17.2025.8.11.0003, aguardando audiência de instrução e julgamento designada para 11.09.2025.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea nos termos do art. 312 do CPP;
e

(
ii
) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da prisão preventiva e a aplicação de medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A decisão judicial impugnada fundamenta a custódia cautelar na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta praticada, evidenciada pela violência extrema contra a vítima, golpeada com barra de ferro na região da cabeça, sem possibilidade de defesa.

4. A periculosidade do agente, demonstrada pelo
modus operandi
, justifica a medida extrema de segregação cautelar, sendo insuficiente a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP.

5. A decisão judici
al foi reavaliada posteriorment
e a prisão preventiva foi mantida, em razão da inexistência de alteração fática e da p
ermanência dos pressupostos do art. 312 do CPP.

6. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e endereço fixo, não afastam, por si sós, a necessidade de custódia preventiva, conforme jurisprudência consolidada no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese
s
de julgamento:
"1. A gravidade concreta da conduta imputada, evidenciada pelo uso de violência extrema e ausência de possibilidade de defesa da vítima, constitui fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva.
2
. A reavaliação judicial que mantém a prisão cautelar, ante a inexistência de alteração fática relevante, encontra amparo no art. 316, parágrafo único, do CPP. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam o
periculum
libertatis

quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP."

______________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 121, § 2o, II e IV, e 14, II; CPP,
arts
. 312, 313, I, 316, parágrafo único, e 319; Lei no 8.072/1990.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais R
eunidas.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

em favor de
Daniel de Freitas Barbosa
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da
1a
Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
/
MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 1
5
de junho deste ano, tendo sua prisão sido convertida em preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n. 1015632-86.2025.8.11.0003, em decorrência da suposta prática do crime
de tentativa de homicídio qualificado (
art. 121
c/c art. 14, II, Código Penal
).

Constata-se, ainda, que o paciente foi denunciado nos autos da Ação Penal n. 1016238-17.2025.8.11.0003 (ID 199232813),
como incurso
nas

sanções
do art
.
121, § 2°, II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima), c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, com
implicações da Lei no 8.072/90, estando, atualmente, aguardando a audiência de instrução e julgamento que foi designada para o dia 11 de setembro deste ano.

Sustenta,
a impetrante, que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva do paciente sem apontar elementos concretos e idôneos que justificassem a medida extrema; acrescentando, ainda, que, na
espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Alega que o paciente preenche os requisitos pessoais para responder ao processo em liberdade, visto que
é primário,
tem endereço fixo, ocupação lícita e
não íntegra organização criminosa
, sendo suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo
Penal.

Com base nas
razões acima expostas, requer
eu
a concessão de liminar que o autorize aguardar o julgamento em liberdade,
mediante, se necessário, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com a consequente expedição de alvará de soltura.

E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em
definitiva
, revogando-se a prisão
.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID 301880886, dispensando as informações do juízo de origem.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, nas razões que se encontram no ID 303082871, manifesta-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que se refere à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente; bem como no que tange à inexistência dos requisitos autorizadores elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, vê-se que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento capaz de autorizar à prolação do
aludido édito judicial a garantia da ordem pública
, tendo em vista a
gravidade concreta da conduta, supostamente, praticad
a
pelo paciente,

tal como se infere desta parte da decisão desafiada (autos do processo n. 1015632-86.2025.8.11.0003, ID 197722594):

[...]
Neste contexto, a necessidade da custódia cautelar do autuado encontra-se latente nos autos, vez que, a par da existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, tal medida evidencia-se indispensável, neste atual momento, à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, impondo-se, assim, no presente caso.

Não obstante a narrativa inicial de lesão corporal
, frise-se
a gravidade do fato diante da imagem recolhida pela Polícia e pelo fato de que a vítima se encontra internada o que confirma a gravidade em concreto do crime supostamente praticado pelo custodiado.

Ademais, o fato da vítima se encontrar lúcida no momento inicial de atendimento, não significa que não esteja
sob risco
em razão da forte agressão em sua cabeça.

De mais a mais, trata-se o delito aqui apurado, de crime cuja pena privativa de liberdade máxima supera 04 (quatro) anos de reclusão, o que atende ao disposto no art. 313, inciso I do
CPP.
[...]
.
Destaques no original.

Ademais, a decisão
destacou que a agressão foi direcionada à região vital do corpo da vítima, a cabeça, mediante o uso de arma branca,
especificamente
uma barra de ferro, sem qualquer possibilidade de defesa e por motivos ainda não esclarecidos, o que evidencia a extrema
gravidade da conduta perpetrada,
revela a periculosidade do
paciente
e justifica, portanto, a necessidade da segregação cautelar como meio de resguardar a ordem pública.

Constata-se, ainda,
que o magistrado de primeiro grau reanalisou a prisão preventiva do paciente por meio de decisão pro
latada
em 22 de julho do
corrente
ano (autos n. 1016238-17.2025.8.11.0003 – ID 201611082), ocasião em que manteve a medida cautelar, com fundamento na gravidade concreta do delito imputado. Ressaltou, ademais, a ausência de qualquer alteração fática que justificasse a revogação da prisão.

Nesse contexto, a periculosidade do paciente, evidenciada pelo
modus operandi
empregado, constitui fundamento idôneo para a decretação da sua prisão preventiva, mostrando-se insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo
Penal.

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua
decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de
autoria.

Destacamos

Por conseguinte, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na
hipótese,
tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrem
a para garantir a ordem pública
.

Finalmente, a despeito de o impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como primariedade, endereço fixo no distrito da culpa
,
ocupação lícita
e
não
integrar
organização criminosa
, é
cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Daniel de Freitas Barbosa
; por consequência,
denego
a ordem de habeas
corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025